Tribunal: TJDFT
Processo: 0729591-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA COMPROMETIDA POR EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita sob o argumento de que os rendimentos da parte autora superam a média nacional, presumindo-se, assim, sua capacidade de arcar com as despesas processuais. A agravante alega que sua renda líquida encontra-se comprometida com empréstimos consignados e outras obrigações, o que inviabilizaria o pagamento das custas sem prejuízo próprio, invocando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, sem prova em contrário, é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça;
(ii) estabelecer se o comprometimento da renda líquida por dívidas pessoais é elemento apto a manter a presunção de veracidade da declaração de pobreza.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, §3o, do CPC, e somente pode ser afastada mediante a existência de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira da parte requerente.
4. A renda bruta elevada, por si só, não afasta a presunção de hipossuficiência, sendo necessária a análise do contexto financeiro da parte, incluindo descontos compulsórios e endividamento que comprometam sua renda líquida.
5. A decisão agravada desconsiderou a exigência legal de abertura de contraditório antes do indeferimento do benefício, em desacordo com o art. 99, §2o, do CPC.
6. O parâmetro de renda adotado administrativamente pela Defensoria Pública (cinco salários mínimos) não possui força vinculante no âmbito judicial, devendo prevalecer a avaliação individualizada da situação econômica do requerente.
7. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece que critérios exclusivamente objetivos de renda não são suficientes para afastar a presunção legal de hipossuficiência, sendo necessário exame concreto das condições financeiras.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade e só pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário.
2. A mera percepção de renda superior à média nacional não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, devendo o juiz considerar o comprometimento da renda líquida e o contexto econômico da parte.
3. A ausência de contraditório prévio ao indeferimento da gratuidade de justiça configura vício processual, nos termos do art. 99, §2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, caput, 99, §§2o e 3o; CF/1988, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2030706, 0715853-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 14.08.2025, DJe 21.08.2025; STJ.